Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-03.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013423-03.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Anulação]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL N° 10.572/2017 – DECISÃO DO TCE/MT PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N° 183482/2018 – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT em face de ato tido por ilegal do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

que, no processo n° 18.348-2/2018 determinou ao Governador do Estado de Mato Grosso a suspensão do pagamento da Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente ao ano de 2018, nos termos definidos no inciso III, do artigo 3º, e nos artigos 4°, 5º e 6° da Lei Estadual nº 10.572/2017.

Na exordial, o impetrante afirma que o Conselheiro Interino do Tribunal de Contas Estadual proferiu a decisão n° 885/ILC/2018 no Processo n° 18.348-/2018, objetivando sustar a aplicação do artigo 3°, inciso III, da Lei n° 10.572/2017, o que foi homologado pelo Tribunal de Contas pelo Acórdão n° 186/2018-TP.

Aduz que houve crescimento de algumas despesas orçamentárias, porém estas não foram questionadas pelo Tribunal de Contas, tais como as empenhadas anualmente à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o próprio Tribunal de Contas.

Pondera que o Tribunal de Contas não possui provas acerca da incapacidade financeira do Estado de Mato Grosso em conceder o RGA, tendo em vista que o Conselheiro Interino mencionou a necessidade de realização de perícia contábil para aferir a capacidade financeira do Estado para concessão do RGA sem prejuízos.

Alega, ainda, que a sugestão de contratação de perícia contábil por empresa especializada é contrária ao disposto no artigo 46 da Constituição Estadual, considerando o princípio da economicidade devido à existência e o propósito de atuação do TCE.

Neste aspecto, defende que houve violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em razão da ausência de demonstração exaustiva da existência da incapacidade do Estado de Mato Grosso em efetivar o RGA nos termos da previsão legal.

Sustenta, ainda, que a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda foi estabelecida por leis que fixaram os índices de reajuste, de maneira que, para o ano de 2018, fora elaborada a Lei n° 10.572/2017.

Em complemento, afiança que a capacidade financeira do Estado foi defendida pelo Poder Executivo quando da apresentação do projeto de lei à Assembleia Legislativa, bem como destaca que não foi impeditivo, para concessão do RGA, o aumento exponencial do gasto com segurança pública.

Afirma que a Lei nº8.278/04, ao estabelecer a necessidade de promulgação de outra lei que especifique o índice de correção do reajuste, é necessário que a Comissão Especial do Conselho de Gestão de Pessoas avalie a ocorrência das condições do artigo 3º da Lei nº8.278/04, sendo, dentre elas, a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, o que foi defendido pelo Governador como requisitos cumpridos.

Ressalta, mais, que os relatórios resumidos da execução orçamentária do 5º e 6º bimestre de 2017 e do 1º e 2º bimestre de 2018 comprovam que não houve frustração de receita, mas incremento, de maneira que inexiste justificativa plausível para o não pagamento do RGA, sendo que, se fosse o caso de frustração de receita, a LRF determina a apresentação no relatório resumido da execução orçamentária a justificativa com a especificação de medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, nos termos do artigo 53, §2º, inciso II.

Acrescenta que a a Lei nº10.572/2017 determina que, se a apuração do INPC para o ano de 2017 resultar em percentual inferior a 4,19%, fica garantido o percentual previsto no artigo 4º. Além disso, não seria possível a sustação da lei, de maneira que o seu não cumprimento deveria decorrer da sua revogação.

Sustenta, mais, que não há previsão constitucional para que o Tribunal de Contas faça a sustação de lei por ilegalidade, mas somente de ato administrativo, de maneira que incorreu em abuso de poder.

Afiança, também, que a Lei nº 10.572/2017 foi afastada, não por razões de vício de constitucionalidade formal ou material, mas por ser uma lei supostamente ilegal, tendo em vista que o vício apontado seria que não cumpriu os requisitos condicionantes da lei, sendo um vício de origem quando concedeu o RGA em índice não condizente com o acumulado do INPC.

Assevera que a concessão do RGA sem vinculação com o INPC, mas utilizando-o como parâmetro, não é inconstitucional, nos termos da Súmula 42 do STF.

Apregoa, em complemento, que quando os limites de gastos são extrapolados, as providências a serem tomadas são de redução de 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e exoneração de servidores não estáveis, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal.

Além disso, defende que a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração proveniente de determinação legal não pode ser vedada, nos termos do artigo 22, inciso I, da LRF, e, mesmo que o RGA fosse transmudado em aumento, a LRF determina a sua aplicação por ser uma determinação legal de concessão de aumento.

Por fim, destaca a possibilidade de aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 4013, consignando que o juízo se manifeste quanto à sua aplicação ou distinção em relação ao precedente invocado.

Apresentada emenda à inicial para incluir como ato coator a decisão n° 539 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datada de 26/11/2018 (ID. 5018960).

A petição inicial foi indeferida, com fulcro no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 332, §1º, do Código de Processo Civil, sendo julgado extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, em razão da decadência operada (ID, 5025147).

O Impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a petição inicial, sustentando que a decisão datada de 22/05/2018 não foi objeto do
mandamus
, mas a decisão n° 885/ILC/2018, datada de 26/09/2018, razão pela qual não decorreu o prazo decadencial de 120 dias (ID. 5660203).

Intimado, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC (ID, 84325956) o Estado de Mato Grosso rebateu os fundamentos do agravo interno, pugnando pelo desprovimento (ID. 89919125).

O Agravo Interno foi provido para afastar o reconhecimento da decadência e retomar a tramitação regular do
mandamus
(ID. 116979971).

Informações prestadas pelo do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, manifestando pela denegação da ordem (ID. 133533684).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (ID. 134054217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se Mandado de Segurança impetrado por FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT em face de ato tido por ilegal do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO que, no processo n° 18.348-2/2018 determinou ao Governador do Estado de Mato Grosso a suspensão do pagamento da Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente ao ano de 2018, nos termos definidos no inciso III, do artigo 3º, e nos artigos 4°, 5º e 6° da Lei Estadual nº 10.572/2017.

A Constituição da República, no artigo 5°, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas proferida nos autos do Processo nº 18.348-2/2018, que suspendeu a implantação e pagamento dos percentuais de reajustes estabelecidos na Lei Estadual n° 10.572/2017.

O Impetrante afirma a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para afastar a sua constitucionalidade por meio de controle difuso, eis que a Lei Estadual nº 10.572/2017 observou o devido processo legislativo, restando, por consequência, inobservado o princípio da legalidade.

A respeito da competência atribuída ao Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o órgão pode exercer o controle de constitucionalidade em seus julgamentos. Nesse sentido, é a súmula 347 do STF,
in verbis
:

“Súmula 347 - O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.”

Nessa perspectiva, em que pese a possível superação futura deste entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento do eminente Ministro Alexandre de Moraes nos Mandados de Segurança nº 35.500 e 35.498 pelo impetrante, conforme o referido verbete sumular permanece válido até a atualidade, inexistindo óbice à apreciação pelo órgão colegiado.

De qualquer maneira, na decisão em comento, os Conselheiros do Tribunal de Conta dispensaram o incidente de inconstitucionalidade suscitado, delimitando-se a analisar a Lei nº 10.572/2017 sob a ótica da ilegalidade em observância à Carta Magna e demais legislações infraconstitucionais.

Outrossim, as atribuições deste órgão de controle externo abrangem o conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei do Orçamento Anual e o Plano Plurianual do Estado e seus respectivos municípios, cabendo ainda o ato de aprovação das contas e fiscalização das finanças públicas, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

“Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

I. emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;

II. julgar as contas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e demais entidades da Administração indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, as agências reguladoras e executivas e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

III. fiscalizar o cumprimento das normas específicas relativas à responsabilidade na gestão fiscal;

IV. fiscalizar e julgar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município às pessoas jurídicas de direito público ou privado, inclusive às organizações não governamentais e aos entes qualificados na forma da lei para a prestação de serviços públicos, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere;

V. verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação;

VI. apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração pública, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadoria, reforma, pensão e transferência para reserva, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

VII. fiscalizar o cálculo das quotas referentes às transferências constitucionais aos Municípios a que se refere o inc. VI do art. 47 da Constituição Estadual, observando, inclusive, a entrega dos respectivos recursos, nos termos da legislação pertinente;

(...)

§ 1º. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. (...)”

Com efeito, evidente que não há qualquer irregularidade na fiscalização por parte do Tribunal de Contas quanto ao cumprimento da norma específica da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo verificar o cumprimento da legalidade e outros critérios acerca dos gastos do Estado.

Quanto à revisão geral anual (RGA), essa está prevista no art. 37, X, da Carta Magna, regulamentada pela Lei Estadual Nº 8.278/04, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, como se vê:

“Art. 1º Esta lei estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Art. 2º As remunerações e os subsídios dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Estadual serão revistos, anualmente, no mês de maio, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões.

Art. 3º A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Art. 4º O índice de correção salarial será fixado ou alterado mediante lei específica.

Portanto, além da exigência de elaboração de lei específica, para que seja concedida a revisão geral anual (RGA) é necessário que se preencha todos os requisitos previstos no art. 3º da lei acima transcrita, ou seja, que tenha capacidade financeira, incremento da receita corrente líquida, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e interesse público primário.

No caso, embora a lei estadual nº 10.572/2017 tenha reconhecido o direito a revisão, o pagamento da revisão foi suspenso pelo Tribunal de Conta do Estado (acórdão 539/2018-TP do Processo 18.348-2/2018) em razão da ausência do incremento da Receita Corrente Líquida, da capacidade financeira do Estado, e do limite prudencial da despesa com pessoal.

Logo, como restou fundamentado ao longo do referido acórdão, o Estado de Mato Grosso não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da revisão anual, de modo que não há como determinar o pagamento, inexistindo direito adquirido ao reajuste previsto na lei nº 10.572/2017, tampouco se tratando de direito de concessão automática.

Não obstante a isso, o acórdão assentou que a lei em questão autorizou verdadeiro aumento da remuneração, ultrapassando os limites do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 8.278/2004, que somente permite a reposição das perdas salariais.

Sem maiores delongas, este é o entendimento adotado por esta Turma, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017)- SUSPENSÃO - ACÓRDÃO Nº 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 - ART. 3º)– VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança. 2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010) 3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada. 4. No Estado de Mato Grosso, a Lei nº 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do § 1º do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 5. Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. 6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem. (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ANTE À EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – PRELIMINAR AFASTADA - LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017 – DIREITO VINCULADO À OUTROS REQUISITOS OBJETIVOS (LEI ESTADUAL Nº 8.278/04 – CAPACIDADE FINANCEIRA, INCREMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – PERCENTUAL VARIÁVEL - PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA PROPORCIONALIDADE E HARMONIZAÇÃO OU CONCORDÂNCIA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – IRREDUTIVIDADE DOS VENCIMENTO – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL - ORDEM DENEGADA. 1. Pedido de suspensão do processo, ante ao RE 565.084, 843.112 e 905.357, onde foi reconhecida a repercussão geral pelo STF. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, constata-se que o RE 905.357 já foi julgado, o RE 843.112, embora não tenha sido julgado, mas não houve determinação da suspensão das ações em trâmite e que o RE 565.084 foi julgado, mas encontra-se pendente de apreciação de Recurso de Embargos de Declaração. 2. Preliminar Rejeitada. 3. Mérito. 4. A revisão geral anual (RGA) está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, o qual estabelece que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável. 5. A questão fática aqui exposta tem como nó górdio decidir entre a garantia do RGA e a manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. A fim de resolver tal impasse, a aplicação dos princípios hermenêuticos constitucionais da proporcionalidade e da concordância prática ou harmonização se amoldam, na medida do possível, haja vista um direito (RGA) não exclui o outro (equilíbrio das contas públicas), mas ambos cedem um pouco de espaço da sua existência para que ambos possam coexistirem ao mesmo tempo não só no mundo jurídico ou apenas no campo da doutrina, mas sim no mundo prático, real e existencial. 6. A concessão da RGA está intimamente e umbilicalmente ligada à capacidade financeira do Estado. Não é por outra razão que o art. 1º da Lei Estadual 10.527/17 faz expressa menção e remete à aplicação da Lei Estadual nº 8.278/04. 7. O percentual da RGA não é um percentual linear e fixo, mas sim variável, haja vista que vários são os fatores e requisitos que influenciam na sua fixação, como por exemplo, o incremento da receita corrente líquida (RCL) verificado no exercício anterior ao da revisão e capacidade financeira do Estado (art. 3º da Lei Estadual 8.278/04). 8. A regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem. Tal entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/00), tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1º da Carta Magna. 9. ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 10. Preservação do valor nominal do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo estadual. 11. Ordem denegada. (N.U 1015372-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Impende ressaltar que a suspensão dos efeitos da Lei nº 10.572/2017 não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve efetiva diminuição na remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, mas tão somente a impossibilidade de concessão do reajuste em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que devem ser observados os princípios orçamentários de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, a fim de resguardar as finanças e recursos públicos.

Quanto a alegação do Impetrante acerca da aplicação do entendimento firmado na ADI 4013 do STF, na qual foi reconhecido o direito dos servidores públicos do Estado de Tocantins ao reajuste, ainda que os efeitos financeiros tenham sido fixados em data futura, em razão do direito adquirido e princípio da irredutibilidade dos vencimentos, a situação dos autos é notoriamente diversa da julgada na referida Ação Declaratória de Inconstitucionalidade.

A ADI 4013 do STF envolvia uma lei estadual que fixou aumento na remuneração dos servidores, entrando em vigor da data de sua publicação, mas os efeitos financeiros foram postergados para o ano seguinte, sobrevindo revogação da lei antes que fossem produzidos os efeitos financeiros o que tornou sem efeito o aumento concedido.

No julgamento, a Suprema corte entendeu que houve violação ao direito adquirido e o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, uma vez que a concessão do reajuste entrou em vigor na data de sua publicação, de maneira que os servidores passaram a ter direito adquirido ao reajuste, ainda que os efeitos financeiros fossem postergados para data futura.

Na hipótese dos autos, diversamente, embora a Lei Estadual n° 10.572/2017 tenha previsto o RGA de 2018 em 04/08/2017, e entrando em vigor na data de sua publicação, a previsão contida na lei era ilegal, já que desrespeitou outras normas jurídicas, conforme atestado pelo TCE/MT.

Logo, conforme bem destacou a Procuradoria de Justiça, em parecer da Exma. Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller (ID. 134054217), não há direito adquirido com base em ilegalidade, uma vez que contraria o ordenamento jurídico. Nesse contexto, transcrevo trecho do referido parecer, que torno parte do presente voto:

“(...) Neste aspecto, não há direito adquirido com base em ilegalidade, uma vez que contraria o ordenamento jurídico.

André Ramos Tavares esclarece que o direito adquirido constitui um instrumento para tornar os atos imunes aos efeitos da legislação posterior àquela sob a qual se constituiu, de maneira que “é uma decorrência da preservação do ato jurídico perfeito1”.

Neste contexto, a LINDB, em seu art. 6º, §1º, define o ato jurídico perfeito como aquele consumado de acordo com a lei vigente no tempo em que se efetuou. Assim, não houve ato jurídico perfeito referente ao RGA do ano de 2018, uma vez que contrariou as normas vigentes, tendo em vista que a projeção contida na lei não se consumou, caracterizando um aumento real nomeado como “revisão geral anual”, violando, de maneira manifesta, a legislação, conforme atestado pelo TCE/MT, tendo em vista que o RGA objetiva somente recompor as perdas salariais, e não caracterizar aumento dos vencimentos.

A propósito, o direito adquirido dos servidores públicos estaduais somente estaria presente se as questões atinentes ao RGA do ano de 2018 estivessem regulares, sobretudo a consumação da projeção indicada na lei, e mesmo diante da regularidade do reajuste, a Administração Pública se negasse a efetuar o pagamento.

Dessa forma, a situação dos autos não implica violação a direito adquirido ou a irredutibilidade dos vencimentos. (...)”. (ID. 134054217).

Assim, diante da ausência ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022